Tribunal: STF
Processo: RE 86291
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS.
INEXISTÊNCIA DO OBICE DE ALÇADA, DESDE QUE VINCULADO A AÇÃO DE
ESTADO. APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ART. 249 DO C.P.C..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE ASSEGURAR OS ALIMENTOS
PROVISIONAIS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO NA AÇÃO DE
DESQUITE.